Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-42.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000455-42.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), VERONICE SOARES PEREIRA - CPF: 900.952.861-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DEU PROVMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. USO
OFF
-LABEL. COMPETÊNCIA FEDERATIVA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

A ausência de prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade do fármaco prescrito impede a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado e de uso
off
-
label
.

O uso judicial de medicamentos fora das diretrizes da CONITEC e dos PCDT vigentes deve observar a comprovação técnica da indispensabilidade do tratamento.

O fornecimento de medicamentos de alto custo e alta complexidade, não incorporados ao SUS, deve ser atribuído preferencialmente ao ente estadual, conforme a repartição de competências do art. 198 da CF/1988 e nos termos do Tema 793 do STF.

Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata
-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
- MT
, contra a decisão liminar proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n
.
1001265-28.2025.8.11.0045), que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento
Xolair
(
Omalizumabe
) 150mg – 28 ampolas
à autora, ora agravada, diagnosticada com
Urticária Crônica Espontânea (UCE)
.

Sustenta o agravante, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente:
a)
falta de demonstração da
ineficácia dos medicamentos

fornecidos pelo SUS
;
b)
uso
off
-
label
do fármaco, que está padronizado no SUS apenas para asma;
c)
ausência de respaldo da
CONITEC e do PCDT vigente
;
d)
responsabilidade federativa que, segundo o Tema 793 do STF,
deve recair primariamente sobre o Estado
, por tratar-se de medicamento de
alto custo e alta complexidade
.

Requer, assim, a
reforma da decisão agravada
, com a
revogação da tutela de urgência concedida em 1º grau
, ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao ente estadual.

A decisão monocrática deste Relator deferiu o
efeito suspensivo
requerido, sus
pendendo os efeitos da liminar
deferida nos autos
Pje
n.
1001265-28.2025.8.11.0045
(ID
274322851)
.

Irresignada
, a parte agravada, por meio da Defensoria Pública, interpôs
agravo interno
contra tal decisão (ID 280405399)
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
.

Ab
initio
, cumpre
não conhecer do agravo interno interposto pela parte agravada
, tendo em vista que, no
r
ito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
não se admite recurso contra decisão interlocutória
, inclusive decisões monocráticas em agravo de instrumento,
salvo previsão legal expressa ou situação de excepcional gravidade devidamente comprovada
.

Tal restrição recursal encontra fundamento nos
princípios da celeridade, simplicidade e instrumentalidade das formas
, que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/09).

Nesse sentido, admitir o agravo interno implicaria afronta à lógica simplificadora e desburocratizante do rito especial
.

Assim,

NÃO CONHEÇO
do agravo interno.

II – MÉRITO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

No mérito, a decisão agravada
não merece subsistir
.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença
conjunta

da
probabilidade do direito invocado
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300).

No caso concreto, a autora busca o fornecimento do medicamento
Xolair
(
Omalizumabe
)
para tratamento de
Urticária Crônica Espontânea (CID L50)
. Todavia, os documentos apresentados nos autos originários não demonstram, de forma inequívoca:

Que os
tratamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes ou inviáveis ao seu quadro clínico
;

Que o medicamento prescrito seja
indispensável e insubstituível
, conforme exige o
Tema 106 do STJ
;

Tampouco há
justific
ativa técnica suficiente
que comprove a imprescindibilidade do uso
off
-
label
do fármaco, que não possui protocolo clínico no SUS para a moléstia da autora.

O parecer técnico do
NAT
foi categórico ao apontar a ausência de respaldo científico oficial para o uso do
Omalizumabe
em UCE no âmbito do SUS, bem como a falta de esgotamento terapêutico das opções previstas no PCDT vigente.

Além disso, o medicamento possui
alto custo estimado
(aproximadamente R$ 90 mil por ano)
, o que impõe prudência redobrada na análise judicial,
sob pena
de violação ao
princípio da reserva do possível
, especialmente na gestão municipal de saúde.

Por fim, o
Tema 793 do STF
reafirma que, embora os entes federativos respondam
solidariamente pelas obrigações prestacionais em saúde
,
cabe ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS
(CRFB, art. 198 e Lei nº 8.080/90).

No caso, trata-se de medicamento
não padronizado, de uso
off
-
label
e de alta complexidade
, cuja atribuição
primária é do Estado de Mato Grosso
, e
não do Município de Lucas do Rio Verde
.

Ante
o exposto:

NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, nos termos da preliminar reconhecida;

DO
U PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
reformar a decisão agravada
,
revogar a tutela de urgência deferida nos autos de origem

e

afastar, neste momento, a obrigação do Município de Lucas do Rio Verde de fornecer o medicamento
Xolair
(
Omalizumabe
) à parte autora
, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Estado de Mato Grosso, se for o caso, após instrução probatória adequada.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025